Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EDMAR ALVES BOTELHO - CPF: 912.351.118-49 (APELADO), MARCILIO FERREIRA KERCHE - CPF: 063.944.261-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR PREVISTA NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade e juntada de documentos pela parte adversa implica em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, em flagrante inobservância ao art. 5o, inciso LV, da CF. Muito mais ainda quando a magistrada acolhe o pedido da parte executada e extingue a ação executiva, à revelia de qualquer pronunciamento da exequente. Assim, de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento. (TJ-MT - EMBDECCV: 00032855219998110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008668-97.2013.8.11.0041, proposta em face de ENSERCON ENGENHARIA LTDA e outros, julgou extinto o feito diante da perda do seu objeto, consoante determina o art. 485, IV, do Código de Processo Civil e condenou o exequente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 155220534).

Em suas razões, de Id. 155220543, o apelante sustenta, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sem antes intimá-lo para impugnar à exceção de pré-executividade e ofertar contrarrazões aos embargos declaratórios, em clara violação dos arts. 9o, 10, 1.023, § 2o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença ante o cerceamento de defesa e vedação da decisão surpresa, retornando-se o feito à origem para devolução do prazo para impugnar/manifestar quanto à exceção de pre-executividade.

Caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para que o feito executivo prossiga em face dos coobrigados. Alega que na ação de Recuperação Judicial no 59123-32.2014-811.0041 houve decisão colegiada pelo STJ no AGINT NO RECURSO ESPECIAL No 1752637 - MT (2018/0159963-1) que afastou a extinção indistinta quanto aos coobrigados, visto que a novação neste caso depende de anuência expressa do credor, não podendo se estender aos ausentes, aos que não votaram e aos que foram contra.

Menciona não ter participado da Assembleia Geral de Credores que aprovou o plano de Recuperação Judicial, razão pela qual a extinção da dívida quanto aos coobrigados/devedores solidários pela novação não merece prosperar.

Por fim, pugna pela inversão do ônus sucumbencial ante o princípio da causalidade, sendo o fato determinante que deu causa à ação executiva foi o incontroverso inadimplemento da parte adversa, razão pela qual deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 155220548
, por meio das quais os apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pleiteia seu desprovimento.

O Ministério Público deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do cerceamento de defesa)

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o feito com base no Art. 485, III do CPC por entender que a homologação do plano de recuperação judicial acarretou na novação da dívida, prejudicando a execução.

Inicialmente, aduz que seu direito de defesa foi cerceado, por não ter sido intimado para impugnar a exceção de pré-executividade.

Com razão.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
acolheu exceção de pré-executividade ofertada pelo executado/apelado e extinguiu o feito executivo sem antes oportunizar a oitiva do exequente/apelante. Além disso, deixou de intimá-lo quanto à oposição de embargos de declaração modificativos, em clara violação ao disposto no Art. 1.023, § 2o do CPC.

Sabe-se que ao receber a petição de exceção de pre-executividade, deve o julgador intimar o credor para se manifestar acerca das matérias e documentos ali apresentados, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não lhe é facultado decidir de imediato a questão, conforme entendimento preconizado pela jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade e juntada de documentos pela parte adversa implica em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, em flagrante inobservância ao art. 5o, inciso LV, da CF. Muito mais ainda quando a magistrada acolhe o pedido da parte executada e extingue a ação executiva, à revelia de qualquer pronunciamento da exequente. Assim, de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00032855219998110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024